Tribunal: STF
Processo: RE 100912
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-22
Data de publicação: 1985-10-22

Ementa:
MAGISTRADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 144, I, E 113, PAR-1.
VITALICIEDADE, APÓS DOIS ANOS DE EXERCÍCIO. JUÍZO DE NÃO
VITALICIAMENTO, AO TERMINO DO BIENIO, POR PARTE DO TRIBUNAL.
DIREITO DO JUIZ A TOMAR PREVIO CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E FATOS,
TIDOS COMO DESABONADORES DE SUA CONDUTA, NO PERIODO DE EXERCÍCIO EM
APRECO, ASSEGURANDO-SE-LHE APRESENTAR DEFESA, SEM PREJUIZO DO
CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO E DO RESGUARDO DO SEGREDO QUANTO A
FONTE DE INFORMAÇÕES. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART-153, PAR-15. PERDA
DO CARGO E NÃO VITALICIAMENTO. HIPÓTESE EM QUE SE RECONHECE
CONFIGURADA OFENSA AO ART-153, PAR-15, DA LEI MAIOR. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CONCEDER O MANDADO DE
SEGURANÇA, ANULANDO-SE O ATO QUE CONSIDEROU FINDO O EXERCÍCIO DAS
'FUNÇÕES DE JUIZ', PELO IMPETRANTE, EM VIRTUDE DE NÃO HAVER SIDO
PROPOSTO SEU VITALICIAMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
GARANTINDO-SE, OUTROSSIM, AO RECORRENTE O CONHECIMENTO DOS FATOS E
MOTIVOS DE QUE RESULTOU A REFERIDA DECISÃO DA CORTE ESTADUAL, BEM
COMO A  APRESENTAÇÃO DE DEFESA, TUDO SEM PREJUIZO DO SIGILO DO
PROCEDIMENTO E DO SEGREDO QUANTO AS FONTES DE INFORMAÇÕES.